Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-68.2021.8.11.0032
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000498-68.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIERRY AUGUSTO FERREIRA PEIXOTO - CPF: 000.506.352-39 (APELANTE), SEBASTIAO GONCALVES PINTO - CPF: 087.837.731-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS OTAVIO RIBEIRO - CPF: 902.186.711-72 (ASSISTENTE), LUCIANO LEONARDO DE FIQUEIREDO - CPF: 569.672.681-04 (ASSISTENTE), ALEXANDRE SANTOS RAMOS - CPF: 039.913.521-92 (VÍTIMA), ANTONIO CESAR RIBEIRO - CPF: 317.795.731-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR –
1) NULIDADE PROCESSUAL POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

–
VIOLAÇÃO AO ART. 402 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE DILIGÊNCIAS INDEFERIDO PELO MAGISTRADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA –
3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
– INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR QUE O RÉU AGIU COM
ANIMUS NECANDI
AO GOLPEAR AS VÍTIMAS – NÃO CONSUMAÇÃO DA MORTE POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE – TENTATIVA DE LATROCÍNIO CARACTERIZADA –
4)
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO

– INOCORRÊNCIA –

SUBTRAÇÃO DE UM PATRIMÔNIO E ATENTADO CONTRA DUAS VIDAS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ –
5)

RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA
COM
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
– IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA A

SENTENÇA CONDENATÓRIA – MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA SEM A REDUÇÃO NA PENA INTERMEDIÁRIA DIANTE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 STJ – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –
6) PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE – ENUNCIADO Nº 46 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não

ocorre nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.

2) Não comporta a pretendida absolvição por insuficiência de provas, se a negativa de autoria do acusado não encontra amparo nos autos, sendo desbancada pela declarações dos policiais que investigaram o caso e sobretudo, nas declarações segura das vítimas, que possuem especial valor em crimes desta natureza, não deixando dúvida quanto a autoria delitiva atribuída na denúncia.

3) Não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de apropriação indébita, se o
conjunto probatório demonstra que o réu agiu com
animus necandi
ao golpear as vítimas na cabeça com pedaço de pau, com a intenção de subtrair-lhes os bens,
não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

4)
Não há ilegalidade na aplicação do concurso formal improprio no caso da ocorrência de dois crimes de tentativa de latrocínio, ainda que com apenas uma subtração patrimonial, mas com dois resultados contra a vida, pois caracterizado desígnios autônomos e o acerto do concurso formal impróprio.

5) A
confissão
, ainda que incompleta ou qualificada, pode ser reconhecida, desde que
utilizada
para a formação do convencimento do julgador, o que não ocorreu no caso dos autos, a afastar a incidência do Enunciado 545 do Superior Tribunal de Justiça e o reconhecimento da minorante requerida pela defesa.

Por outro lado, em que pese o reconhecimento da atenuante da menoridade na sentença, impossível a redução da reprimenda, na segunda fase, dada a fixação da
pena
-base no
mínimo

legal
, não podendo a
pena
intermediaria ser reduzida
abaixo
desse patamar, nos termos do Enunciado Sumular n.
231
do
STJ
.

6)
Está escorreito e dentro da discricionariedade do magistrado de primeiro grau, a fração fixada pela causa de diminuição de pena referente à tentativa, pois levou em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, o apelante não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, chegando quase ao final da consumação do crime, em especial à uma das vítimas.

7) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de R
ecurso de Apelação Criminal
interposto por
Sebastião Gonçalves Pinto
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000498-68.2021.8.11.0032, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §3°, II, c/c art. 14, II, por 02 (duas) vezes c/c art. 70, segunda parte, do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

Inconformada, a defesa requer, em preliminar,
a nulidade do processo por cerceamento de defesa
, considerando o indeferimento dos pedidos arguidos na fase do 402, do CPP, alegando que a produção da prova requerida comprovaria que os fatos não se deram como narrado pelas supostas vítimas e sim conforme sustentado pelo apelante.

No mérito, requer
a absolvição do apelante
, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo;
a desclassificação para o crime de apropriação indébita
, previsto no art. 168, do Código Penal, alegando que não houve intenção de matar o ofendido, além de que as lesões foram leves;
o reconhecimento da ocorrência de crime único
, eis que houve a subtração do patrimônio de uma vítima e a pluralidade de tentativas de morte deve ser considerada nas circunstâncias judiciais do crime - consequência do crime;
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, afastando-se a proibição constante na Súmula 231 do STJ, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal e, por fim,
a aplicação da fração máxima
– 2/3 – para diminuição da pena em razão da tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 108606557).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento do apelo
defensivo (Id. 116254457).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

Consoante relatado, suscita a defesa, em preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento dos pedidos arguidos na fase do art. 402, do Código de Processo Penal.

Sustenta que a produção da prova requerida comprovaria que os fatos não se deram como narrado pelas supostas vítimas e sim conforme sustentado pelo apelante.

No entanto, em que pese os argumentos defensivos, tenho que a preliminar deve ser rejeitada.

Quanto à arguição de prejuízo advindo do indeferimento de diligências requeridas na fase do art. 402 do CPP, da leitura da decisão de primeiro grau, depreende-se que a produção de prova foi indeferida pelo Juízo fundamentadamente, considerando que “
as perícias/relatório/extratos bancários requeridos pela defesa não se mostraram necessários ou mesmo úteis para o deslinde dos fatos delituosos em apuração, mormente porque possível que fosse provado por outros meios o que objetiva a defesa técnica, razão pela qual foram indeferidos motivadamente
” (Id.108606534 - Pág. 2).

Com efeito, pode o julgador indeferir a produção da prova, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do que dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Cabe ressaltar que, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FASE DE DILIGÊNCIAS. ART. 10 DA LEI 8.038/90. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIOS. CELERIDADE, ECONOMIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONDUÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. DEVER DO MAGISTRADO. [...] 3. Apesar de as partes terem direito de ampla produção de provas que embasem suas teses, o magistrado tem o dever de conduzir a instrução criminal com celeridade e eficiência, o que implica indeferir as diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, sobretudo na circunstância de o processo já se encontrar suficientemente instruído. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido
”.
(STJ, AgRg na APn 702/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/04/2018, DJe 10/04/2018).

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. (...) 2. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Precedentes do STJ e do STF. 3. No caso, o pleito formulado foi motivadamente indeferido, porquanto a prova requerida se revelou, na concepção das instâncias ordinárias, desnecessária ao deslinde da causa. (...)”.

(RHC 107.772/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

No mesmo sentido, julgado desse egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
(...) RECURSO DEFENSIVO:
PRELIMINARES
: (...) 1.B) ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
POR VIOLAÇÃO AO ART.
402
DO
CPP
– INOCORRÊNCIA –
PEDIDO
DE DILIGENCIA INDEFERIDO PELO MAGISTRADO –
PRELIMINAR
REJEITADA - PORQUANTO É LÍCITO AO MAGISTRADO JUSTIFICADAMENTE INDEFERIR DILIGENCIAS QUE REPUTAR IMPETRINENTE, OU PROTELATÓRIA (...) 1.B) Não há que se falar em nulidade em razão de
indeferimento
de
pedido
de diligência previsto no art.
402

cpp
, pois, é lícito ao juiz indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. (...)”.
(TJMT, N.U 0000733-87.2007.8.11.0082, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

Ademais, a jurisprudência da Corte Suprema firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo.

E, ainda, conforme dispõe o artigo 563 do CPP: “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Portanto, vê-se que a literalidade do dispositivo deixa clara a exigência do prejuízo para as partes para o reconhecimento da nulidade processual, o que não restou observado na hipótese dos autos.

Ante o exposto, verificada a inocorrência da alegada nulidade,
afasto a preliminar arguida
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, requer a defesa a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória; ou, subsidiariamente,

a desclassificação para o crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, do Código Penal; o reconhecimento da ocorrência de crime único; reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; ou, ainda, a aplicação da fração máxima (2/3) para diminuição da pena em razão da tentativa.

Infere-se do caderno informativo que no dia 02/04/2021, por volta das 3h30, no sítio em zona rural, localizado na Comunidade do Campo Limpo, no município de Jangada-MT, o apelante, com
animus
de assenhoramento definitivo, mediante emprego de violência, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em um veículo VW/Saveiro, na cor branca, de propriedade da vítima Antônio Cesar Ribeiro, sendo que para concretizar o intento feriu as das vítimas Antônio Cesar Ribeiro e Alexandre Santos Ramos que só não morreram por circunstâncias alheias a vontade do ora apelante.

Restou apurado que o apelante foi contratado pela vítima Antônio, para realizar um trabalho de caseiro no sítio, sendo que o apelante aceitou o convite já com o intuito de realizar a subtração do veículo da vítima.

Ressai que na data mencionada, por volta das 3h30, o apelante entrou no quarto em que as vítimas Antônio e Alexandre dormiam e com intuito consciente de causar a morte das mesmas para após realizar a subtração do veículo, utilizou-se de um cabo de enxada e golpeou a cabeça de Antônio, que acordou logo em seguida, quando o apelante tentava golpear Alexandre que estava ao seu lado na cama, que conseguiu se defender com seu braço.

Em seguida, o apelante e Antônio entraram em luta corporal com socos e chutes, momento em que o apelante se utilizou de 02 (duas) facas que possuía a cintura e tentou atacar novamente Antônio, causando-lhe novas lesões, perdurando tais agressões em torno de 20 minutos. Temendo a chegada de socorro às vítimas, já que a Alexandre conseguiu chamar ajuda com o celular, o apelante não conseguiu consumar o ato de causar a morte das vítimas por circunstâncias alheias à sua vontade, realizou a subtração do veículo e evadiu-se do local.

Consta que a polícia foi acionada e diligenciou initerruptamente, logrando êxito em prender o apelante já na cidade de Cuiabá-MT, tempo em que já havia se desfeito do veículo, sob a alegação de que a vendeu a um receptador identificado como Thierry Augusto Ferreira Peixoto pela a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §3°, II, c/c art. 14, II, por 02 (duas) vezes c/c art. 70, segunda parte, do Código Penal.

1)

Do pedido de absolvição
.

Em síntese, a defesa postula
absolvição por falta de provas
,
alegando não ter ficado

demonstrada a participação do apelante na prática delitiva.

Sustenta que ele foi com as supostas vítimas a caminho da chácara, mas com finalidade diversa da apontada na denúncia, eis que “
EM MOMENTO NENHUM, POSSUIA O DOLO DE ROUBAR/MATAR
” (sic).

No entanto,
a pretensão defensiva não merece acolhimento
, uma vez que não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito constante da denúncia ao qual o réu foi condenado. Vejamos.

A materialidade
, delitiva ficou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (Id.
108604013 – Págs. 1/3
); Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
108604004 - Pág. 1
); Auto de Avaliação Indireta (Id.
108604031 - Pág. 1
); Laudos Periciais de Lesão Corporal (Id.
108606481 - Pág. 3
/6 e
108606482 - Pág. 1
/6); além dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Quanto a autoria
, o juízo sentenciante, no cotejo das provas colhidas durante a persecução penal, por meio do somatório dos elementos de provas, concluiu acertadamente pela condenação do apelante, como se vê do
decisum
atacado.

Na oportunidade, foi extraído do depoimento das vítimas
Antônio Cesar Ribeiro
e
Alexandre Santos Ramos
,
em juízo,
que f
oram para chácara no mesmo carro que o apelante, contratado para fazer diária no local. Sustentaram que jogaram sinuca e ingeriram bebida alcoólica juntos e no fim da noite, após constatarem que na casa destinada ao caseiro ainda havia muitos pertences pessoais do antigo funcionário, decidiram colocá-lo no quarto na casa sede.

Declararam que por volta das 23h00 todos foram deitar, sendo que os ofendidos dormiram no mesmo quarto e o apelante foi dormir em outro e no meio da noite Antônio acordou com uma pancada na cabeça, desferida pelo acusado, momento em que Alexandre acordou e o acusado foi para cima dele para tentar o agredir também.

Sustentaram que os três entraram em luta corporal, que durou aproximadamente 25 (vinte e cinco) minutos; que o acusado estava com duas facas na cintura as quais caíram; Antônio tentou pegar as facas, mas o acusado as pegou primeiro e partiu para cima para lhe golpear. Perguntado o que o acusado queria, respondeu que queria o carro, tendo Antônio dito a ele que levasse e que não precisava matar ninguém e poderia ir embora, que não chamaria a polícia.

Por fim, Antônio pediu que ele e Alexandre ficassem no interior da residência, mas o acusado, que já havia subtraído os celulares dos ofendidos, continuou no local, sendo que ele e Antônio seguravam as facas e o acusado dizia “solta a faca”, mas percebeu que o acusado poderia atacar Antônio, que continuou segurando as facas na mão do apelante.

Sustentaram que Alexandre pegou um celular e correu para o mato para chamar o vizinho e após muita luta o apelante saiu correndo com a chave do veículo e empreendeu fuga.

Nesse sentido faço a transcrição dos referidos depoimentos das vítimas,
verbis
:

“
A vítima
Antônio Cesar Ribeiro
, declarou em Juízo que estava indo com Alexandre para chácara e na época estava com troca de caseiro, o que era comum ocorrer. Possuía o contato do denunciado que era entregador de água e, entregava em sua residência há aproximadamente um ano, pelo menos uma vez na semana razão pela qual acabou o conhecendo; perguntou ao denunciado se ele conhecia alguém que pudesse trabalhar de caseiro em sua residência - pois em conversas anteriores o denunciado já havia lhe relatado que a família era da zona rural do município de Barão de Melgaço - oportunidade em que o denunciado lhe disse que havia um tio que poderia trabalhar para ele; repassou seu contato telefônico para Sebastião fornecer ao tio para que entrasse em contato. Declarou que não possuía o contato telefônico pessoal do acusado e, só o viu na semana seguinte quando ele foi novamente entregar água. Passado um mês necessitou fazer novamente troca de caseiro e, perguntou novamente ao acusado sobre o tio que poderia assumir o posto tendo ele informado que o tio já estava empregado. No horário de almoço o denunciado lhe ligou - tinha seu número em razão do dia em que informou para ser repassado ao tio - relatando sobre a namorada estar grávida e por ter toda a semana santa liberada poderia ajudar na chácara “fazer um bico” para comprar as coisas de seu bebê; concordou em contratar o rapaz. Por volta das 16h30min foram para chácara todos no mesmo carro. Por volta das 18h30min todos estavam jogando sinuca e ingerindo bebida alcoólica, após foi até a casa em que é destinada ao caseiro para mostrar ao denunciado o local em que iria ficar. Ao chegar ao quarto, verificou que ainda havia muitos pertences pessoais do antigo caseiro e, por não conhecer o acusado e preocupado com a segurança dos pertences do antigo funcionário decidiu coloca-lo no quarto na casa sede. Declarou que por volta das 23h todos foram deitar para dormir. Dormiu no mesmo quarto de Alexandre e trancaram a porta como era de costume, o acusado foi dormir no outro quarto. No meio da noite acordou com uma pancada na cabeça, desferida pelo acusado, nesse momento Alexandre acordou. Ao perceber o despertar de Alexandre o acusado foi para cima dele para tentar o agredir, tentou impedir pulando em cima do acusado para segurá-lo. Os três entraram em luta corporal. Havia um cabo de inchada no quarto em que o acusado dormia - objeto usado por sua genitora, pessoa idosa, de apoio para se equilibrar quando ia na chácara. Relatou que na porta dos dois quartos havia a chave de ambos os cômodos (por medida de segurança por sua mãe ser idosa e às vezes frequentar a chácara), então o acusado usou essa chave para abrir o quarto em que estava dormindo com Alexandre e entrou lhe golpeando. Informou que a luta corporal durou por volta de 25 (vinte e cinco) minutos. Teve um corte profundo na região da cabeça; Alexandre por ter esquizofrenia ficou em choque, parado em pé e gritando “não faz isso com ele, não faz isso com ele” (sic). Quando o acusado caiu ao solo, percebeu que ele estava com duas facas na cintura as quais caíram; tentou pegar as facas, mas o acusado as pegou primeiro e partiu para cima para lhe golpear. Segurou os braços do acusado para não ser golpeado e conseguiu segurar as facas que estavam sendo empunhadas por ele. Esse episódio com as facas durou aproximadamente 20 (vinte) minutos, e perguntava ao acusado a razão de estar fazendo tudo aquilo. Relatou que em alguns momentos o acusado dizia “aí meu Deus o que eu fiz? Meu filho vai nascer e eu vou ser preso” (sic). Perguntou ao acusado o que ele queria, tendo ele dito que queria o carro. Declarou que disse a Sebastião que poderia levar o carro, não precisava matar e que poderia ir embora, que não chamaria a polícia. Após convencer o acusado, Sebastião pediu para Alexandre pegar os pertences dele que estavam no outro quarto para ele ir embora, exigiu também a entrega dos aparelhos celulares; nesse momento pediu para o acusado deixar o celular, pois iria precisar pedir ajuda já que estava sangrando muito e poderia morrer de hemorragia. Mesmo assim o acusado exigiu a entrega do celular dizendo que ele mesmo acionaria a ambulância/ajuda. Após subtrair os celulares pediu que ele e Alexandre ficassem no interior da residência, durante todo esse momento ambos seguravam as facas e o acusado dizia “solta a faca” decidiu que soltaria, mas percebeu que o acusado lhe mataria então continuou segurando as facas na mão de Sebastião. Gritou para Alexandre pegar o celular correr para o mato e chamar o vizinho, gritou por cinco vezes até Alexandre voltar a consciência, correr e pedir ajuda. Posteriormente, Sebastião lhe puxou para fora, lhe derrubou no chão e segurou a faca em seu peito, porém também estava segurando as facas para não ser atingido. Pediu para o acusado ir embora, já estava cansado de tanta luta. O acusado disse que iria embora, se levantou e saiu correndo, já estava com a chave de seu veículo entrou o carro e empreendeu fuga. Relatou que chamou Alexandre que estava no meio do mato e esperaram a chegada do vizinho. Após, foi encaminhado ao hospital São Mateus. Sobre os objetos subtraídos, afirmou que não recuperou o carro e que o prejuízo do veículo foi de aproximadamente R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), já que era carro zero, com 4.000km rodados. Relatou que recebeu do seguro do veículo parte do valor. Relatou, ainda, que sofre com os danos psicológicos, eis que não conseguia mais frequentar sua propriedade/chácara acabou por vendê-la por preço baixo e, atualmente, ainda acorda com pesadelos e passou a conferir sempre os ambientes antes de dormir. Ainda sente dores na cabeça em razão dos cortes. Esclareceu que não possuía relação pessoal com o acusado, apenas o conhecia por entregar água em sua casa localizada em Cuiabá-MT e na época não viu problema em contratá-lo para chácara e nem mesmo em colocá-lo para dormir no interior da casa sede. Esclareceu, ainda, que preferiu colocar ele para dormir no quarto do que deixar na casa do caseiro em que havia objetos pessoais do antigo funcionário que ainda buscaria no dia seguinte
”.
(Id. 108606534 - Pág. 3/4).

“
A vítima
Alexandre Santos Ramos
, asseverou, em resumo que o acusado saiu da cidade de Cuiabá-MT juntamente com ele e Antônio e, que todos foram para chácara. Declarou que o denunciado seria contratado como caseiro da chácara e, iria fazer um teste nesses dias que ficariam lá. Esclareceu que o próprio acusado quem sugeriu que poderia ficar no local. Relatou que chegaram a chácara final da tarde, organizaram algumas coisas, assaram carne, tomaram cerveja, jogaram sinuca. Nesse período, Sebastião apresentou comportamento normal, não havia suspeita contra ele. Sobre o local dos fatos, declarou que no sítio/chácara são duas casas, a do caseiro e a casa em que moram e que o antigo caseiro tinha ido embora e deixado pertences pessoais e a casa destinada ao caseiro estava bagunçada, razão pela qual o acusado acabou dormindo na casa em que ficaram e não na do caseiro. Declarou que por volta das 23h/00h foram todos dormir – Sebastião em quarto separado. Na madrugada se recorda de estar dormindo e ouvir um estalo e ao acordar se deparar com o acusado com um cabo de inchada - que era usado quando a mãe de Antônio ia ao sítio, usado por ela para se equilibrar ao andar. Afirmou que o acusado deu “umas pauladas” em Antônio, quando foi lhe bater se defendeu e acabou sendo atingido na região do antebraço que ficou inchado. Antônio Cesar pulou no acusado para segurar; o acusado caiu no chão e junto com ele caíram duas facas; Antônio tentou pegar as facas os dois (Sebastião e Antônio) seguraram as facas e, não largaram; entraram em luta corporal. Relatou que nesse momento tentou sair, todavia, ficou em choque, ficou paralisado, não teve reação. Posteriormente, conseguiu sair, logo depois visualizou que o acusado e Antônio também estavam lá fora, ainda segurando as facas; Antônio mandava o acusado ir embora e perguntava o que ele queria. Relatou que foram aproximadamente 30 (trinta) minutos de luta e, o acusado disse que queria o carro, tendo Antônio dito que ele poderia pegar o carro, pois tinha seguro. Esclareceu que nesse momento, nenhuns dos dois largaram as facas e, que se Antônio largasse o acusado iria golpeá-lo. Declarou que entrou novamente na casa para recolher os pertences que o acusado exigiu, juntou todos e colocou em uma mesa do lado de fora da residência; Antônio pediu para correr pegar o telefone e ligar para o vizinho; saiu correndo para pedir ajuda e ligou para o vizinho. Declarou que em dado momento o acusado levou Cesar (Antônio) para trás da casa e, que não viu o que aconteceu nesse momento; depois o acusado saiu correndo pegou os pertences e a chave do carro; ligou o veículo e empreendeu fuga. Após o vizinho chegou e todos foram para o hospital já que Cesar (Antônio) estava com um corte grande na cabeça. Sobre as lesões que sofreu, declarou que levou apenas um golpe, o qual se defendeu. Esclareceu que o golpe foi desferido para atingir sua cabeça, mas se defendeu com antebraço; já Antônio levou diversas pauladas e ficou muito machucado. Sobre os objetos subtraídos, declarou que o carro não foi recuperado e, soube que o acusado vendeu por R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Respondendo as perguntas, esclareceu que Antônio e Sebastião seguraram ao mesmo tempo as facas e, que elas estavam ao contrário da lâmina; não conhecia o denunciado, tinha conhecimento de que ele entregava água em sua residência localizada em Cuiabá-MT, mas não o via. Sobre como o acusado entrou no quarto em que estava com Antônio, declarou que ele usou a chave reserva para entra no quarto e, que não houve arrombamento, referida chave ficava em um chaveiro, juntamente com outras chaves
”.
(Id. 108606534 - Págs. 4/5).

Por sua vez,
Luciano de Figueiredo
, investigador da polícia civil, declarou, em juízo, que tomou conhecimento dos fatos, sendo repassadas as informações quanto ao veículo subtraído e sobre a autoria do delito, pois as vítimas sabiam de quem se tratava. Sustentou que na manha seguinte aos fatos, diligenciaram nos possíveis endereços do apelante e o localizaram na empresa em que trabalhava (água e gás), oportunidade em que negou se chamar Sebastião; foram solicitados documentos pessoais e informado sobre os fatos e diligências nos demais endereços.

Sustentou que quando indagaram o apelante sobre o paradeiro do veículo subtraído, ele afirmou que teria vendido; assumiu os fatos e não ofereceu resistência a prisão. Relatou que o acusado citou o nome de Thierry Augusto Ferreira como sendo o comprovador do veículo subtraído, razão pela qual diligenciaram nos possíveis endereços da pessoa indicada, porém não lograram êxito.

Esclareceu que não havia registro de outras ocorrências envolvendo o nome do apelante e não se recorda o período em que o empregador disse que o acusado exercia a função de entregador na distribuidora, mas acredita que eram poucos meses (Relatório de mídias, Id. 108606517 - Pág. 1).

No mesmo sentido,
Luiz Otávio Ribeiro
, escrivão da polícia civil, relatou em juízo que receberam a informação quanto aos fatos, bem como quanto a quem seria o suspeito de ter praticado. Obtiveram fotografia em rede social do acusado e diligenciaram para localização; foi feito levantamento de alguns possíveis endereços do apelante, mas não os localizaram.

Relatou que diligenciaram ao local de trabalho do apelante e lá o encontraram e em conversa com os policiais, ele confessou a prática delitiva. Sustentou que na delegacia, o apelante relatou que já tinha vendido o veículo subtraído e não confirmou o intento de ceifar a vida das vítimas, confirmou apenas que queria subtrair o veículo. Por fim, afirmou que as vítimas fizeram reconhecimento do acusado em sede policial (Relatório de mídias, Id. 108606517 - Pág. 1).

Na fase policial
,
o apelante confessou a prática delitiva
, sustentando que
“(...)
já foi para o Sítio com a intenção de roubar o carro do Antônio, então esperou os dois dormirem (Antônio e Alexandre) e entrou no quarto onde os dois estavam dormindo para pegar a chave do carro do Antônio; QUE, entrou no quarto com as duas facas na cintura e um pedaço de pau na mão (cabo de enxada) para intimidar os dois; QUE, quando entro no quarto o Antônio acordou e viu ele pegando as chaves do carro, foi quando reagiu dando uma paulada nele, deu uma paulada na cabeça dele, que sabia que a paulada dada poderia ter matado o Antônio, mas mesmo assim deu a paulada; QUE então bateu no amigo dele que acordou, mas não se lembra onde bateu, que Alexandre saiu correndo; QUE ficou em luta corporal com o Antonio e daí pegou a faca para intimidar o Antonio durante a luta e o Antonio segurou a faca e tentou tirar da sua mão, ficou um tentando pegar a faca do outro, foi quando conseguiu tomar a faca e derrubar o Antonio no chão; QUE, saiu correndo e pegou sua mochila , seu celular , e foi embora com o carro do Antonio; QUE, no caminho retirou as duas placas do carro e jogou fora tirou sua camisa que estava com sangue e veio para Cuiabá; QUE, já em Cuiabá, por volta das 07 da manhã, ligou para o Thierry Augusto F. Peixoto, seu conhecido, para vender o carro para ele, que ele disse que tinha um comprador e então foi até ele (Thierry) próximo ao Shopping Pantanal onde entregou o carro para o Thierry, que lhe pagou o valor de R$ 4.000,00 mil reais; QUE, voltou para casa, Bairro Poção de UBER; QUE, foi preso na data de hoje no seu serviço pela polícia civil
(...)” (sic).

No entanto,
em juízo, modificou a versão dos fatos
, sustentando que não foi ao local com intenção de praticar o roubo. Asseverou que era amante da vítima Antônio e não sabia do relacionamento dele com Alexandre; que foram juntos para a chácara e o Antônio durante a noite é quem teria invadido o quarto em que ele estava; que
Alexandre acordou, foi até o quarto e ao se deparar com os dois juntos, Antônio disse para o Alexandre que ele estava querendo “ficar” com ele.

Sustentou que iniciou-se uma luta corporal, que agrediu as vítimas para se defender já que os dois estavam contra ele; que ele correu para fora, não conseguiu ver para onde Alexandre foi e Antônio lhe disse “pega a chave do carro e vai embora”, razão pela qual pegou a chave do veículo e saiu do local.

Eis suas declarações, transcritas na sentença,
verbis:

“
Ao ser interrogado perante o Juízo, o réu
Sebastião Gonçalves Pinto
, asseverou, em resumo, que havia quatro meses que trabalhava na distribuidora em que a vítima comprava água. Relatou que na primeira oportunidade em que foi até a residência da vítima fazer entrega de água, ela o chamou para tomar café e, após passou seu contato pessoal para vítima Antônio César e, a partir daí começaram trocar mensagens, e Antônio o chamava para ir até o apartamento para beber. Declarou que várias vezes frequentou a residência da vítima e juntos fazia churrasco e bebiam. Declarou que iniciou um “caso”- relacionamento com a vítima Antônio César, declarando que em seu celular havia diversas trocas de mensagem, porém, o aparelho quebrou. Relatou que na semana santa a Antônio o chamou para ir com ele até a chácara; aceitou o convite. No dia estava com o aparelho celular da empresa e ligou para Antônio avisando que estava pronto para ir. Esclareceu que a vítima Antônio também lhe disse que precisava de um caseiro, oportunidade em que falou que poderia ser caseiro somente naquela semana e, que precisava de dinheiro, pois sua companheira estava grávida na época. Ao chegar à chácara, fizeram a limpeza do local; ingeriu bebida alcoólica juntamente com Antonio e o outro rapaz que estava no local. Esclareceu que não conhecia esse outro rapaz que estava na chácara. Declarou que por volta das 00h foram dormir, entrou em um quarto e os outros dois juntos no outro cômodo. Relatou que no meio da noite, Antônio Cesar foi até o quarto em que estava repousando, eis que já haviam tido um “caso”. Todavia, não sabia que Cesar (Antônio) mantinha relacionamento com o outro rapaz que estava no local. Afirmou que o outro rapaz (Alexandre) acordou e foi até o quarto em que estavam, e ao se deparar com os dois juntos Cesar (Antônio) relatou para Alexandre que o acusado era quem estava querendo “ficar” com ele; iniciou-se uma luta corporal, confessa que agrediu as vítimas para se defender já que os dois estavam contra ele; correu para fora, não conseguiu ver para onde Alexandre foi. Declarou que Antônio lhe disse “pega a chave do carro e vai embora” (sic), então pegou a chave e saiu do local. Negou que tenha ido ao local para efetuar roubo. Ao ser indagado sobre o paradeiro do veículo subtraído, declarou que deixou com pessoa identificada com Thierry, pois não sabia o que fazer com o veículo. Confessa ter provocado as lesões em Antônio Cesar durante a luta corporal. Relatou que Alexandre não sabia de seu relacionamento com Antônio Cesar. Alegou ter se defendido com uma madeira. Esclareceu que foi até a chácara para trabalhar no local durante os dias de feriado/final de semana e também para se relacionar com Antônio Cesar, como já havia feito no apartamento da vítima; era a primeira vez que tinha ido até a chácara. Esclareceu, ainda, que tinha conhecimento de que iria uma terceira pessoa, mas Antônio Cesar não explicou quem era, dizendo que era um amigo. Declarou que conheceu Alexandre na ida até a chácara e, já na chácara em um determinado momento Antônio Cesar contou que Alexandre era seu namorado. Afirmou que acredita que Alexandre ficou enciumado quando viu Cesar (Antônio) em seu quarto; quando Alexandre entrou no quarto ficou surpreendido e “partiu para cima” dele; os dois, Alexandre e Antônio tentaram lhe agredir. Se recorda que Antônio Cesar, disse para Alexandre pegar o celular e, ligar para polícia ou chamar o vizinho. Nessa oportunidade em que Alexandre saiu, foi quando Antônio Cesar entregou a chave do carro e mandou que fosse embora. Sobre o veículo, declarou que não sabia o que fazer, ficou com medo de Alexandre chamar a polícia e ser pego por roubo, razão pela qual entregou o carro para pessoa identificada como Thierry e, Thierry lhe disse que iria vender. Sobre a sua intenção, declarou que foi para chácara para trabalhar e, não teve intenção de ceifar a vida das vítimas em nenhum momento. Negou que tinha faca envolvida na briga/luta corporal. Declarou que em seu celular há provas sobre seu relacionamento com a vítima Antônio Cesar e, que Antônio Cesar inclusive lhe mandava dinheiro por PIX, como forma de compensação pelo relacionamento. Reafirmou que sua intenção não era subtrair objetos e/ou ceifar a vida de alguém, foi apenas no local para trabalho. Afirmou que em sede policial relatou ter relacionamento com a vítima e, acredita que Cesar (Antônio) relatou o crime para se defender, para não terminar o relacionamento com o marido Alexandre
”. (Id. 108606534 - Págs. 5/6).

Nesse cenário, das provas acima analisadas, sem qualquer divergência que possa evidenciar alguma invenção por parte das vítimas, fica evidenciada a ocorrência do crime e a sua autoria, no caso, imputada ao apelante, notadamente porque, em delitos de natureza patrimonial, a palavra das vítimas merece especial relevância, podendo pacificamente fundamentar o édito condenatório, não havendo qualquer resquícios de que teriam algum motivo para culpar terceiro de um crime tão grave, apenas para deliberadamente prejudicá-lo.

No caso vertente, os policiais responsáveis pela abordagem foram unânimes em narrar a mesma versão dos fatos, corroborando com os as declarações prestadas pelos ofendidos.

Ademais, o fato de a defesa do acusado ter negado o seu envolvimento no delito não afasta a força probante dos depoimentos das vítimas, e pelo seu próprio depoimento, o qual esclarece que estava no local do crime e relata que agiu com violência durante a empreitada criminosa, sendo tais afirmações corroboradas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, a versão apresentada pela defesa não encontra respaldo em quaisquer elementos de prova e não se reveste, por isso, de idoneidade. Trata-se, a toda evidência, de tentativa de se desvincular da acusação, utilizando-se do seu legítimo direito à autodefesa.

Como se vê, as declarações elencadas são harmônicas e complementares, não restando dúvidas sobre a ocorrência do delito de tentativa de latrocínio. Todas as provas são coesas, firmes, harmônicas e indenes de qualquer vício.

Mister salientar que nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Os tribunais pátrios não recomendam retoque no julgado para propiciar a absolvição pretendida, se restou devidamente demonstrado que o réu participou ativamente do crime. Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DA ACUSADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.2) Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente quando a vítima do roubo reconhece que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.3) Recurso desprovido”.
(N.U 0005768-56.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Por fim, conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau,
ainda que o apelante e a vítima eventualmente se conhecessem com mais intimidade, conforme alega a defesa, esse fato não retira a idoneidade das provas produzidas, uma vez que o ato criminoso, consistente em ter o acusado tentado contra a vida das vítimas - golpeando-as com pedaço de madeira e ainda utilizando faca na tentativa de continuar a golpear a vítima Antônio -, como forma de permitir acesso e garantir a subtração dos bens patrimoniais, está devidamente comprovado nos autos.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito, restou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se
impossível a absolvição pretendida
.

2)

Da desclassificação de latrocínio tentado para o delito de apropriação indébita (art. 168 do CP)
.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do delito de latrocínio tentado para o crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, do Código Penal, alegando que não houve intenção de matar o ofendido, além de que as lesões foram leves.

Quanto a ocorrência do latrocínio na sua forma tentada, esta também deve permanecer inalterada, de modo que não prospera o pleito de desclassificação.

É cediço que a figura típica do latrocínio se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou a morte são decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa.

Cezar Roberto Bitencourt leciona que “
quando não se consumar nem a subtração nem a morte, a tentativa será de latrocínio” e, “ocorrendo somente a subtração e não a morte, admite-se igualmente a tentativa de latrocínio
” (Código Penal Comentado. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 582).

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o crime de latrocínio tentado se caracteriza independentemente da natureza das lesões sofridas pela vítima, bastando que o agente, no decorrer do roubo, tenha agido com o desígnio de matá-la.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“(...) LATROCÍNIO TENTADO (ARTIGO 157, § 3º, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO. NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS LEVES OU GRAVES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. (...) 1. A figura típica do latrocínio se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou a morte são decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa. (...) Por esta razão, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o crime de latrocínio tentado se caracteriza independentemente da natureza das lesões sofridas pela vítima, bastando que o agente, no decorrer do roubo, tenha agido com o desígnio de matá-la. Precedentes do STJ e do STF (...)”
(STJ, HC 201.175/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 08/05/2013).

Como se vê, para a configuração do crime de latrocínio, na forma tentada, é irrelevante a ocorrência de lesão de qualquer natureza, bastando, simplesmente, a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar ou de assumir o risco de matar para subtrair a coisa alheia.

No caso dos autos, pelo relato da vítima Antônio, extrai-se que o apelante foi contratado para fazer diária de caseiro em sua chácara e, durante o repouso

noturno, invadiu o quarto em que dormia com Alexandre, tendo efetuado golpes com um cabo de madeira e posteriormente tentado esfaquear ambos os ofendidos, para posteriormente roubar o veículo que se encontrava no local.

Vale dizer que o próprio apelante, quando ouvido na fase policial, confessou ter ido ao local com o intuito de subtrair o veículo da vítima Antônio (Id. 108604014 - Págs. 1/3). Vejamos:

“(...)
QUE, já foi para o Sítio com a intenção de roubar o carro do Antônio
, então esperou os dois dormirem (Antônio e Alexandre) e entrou no quarto onde os dois estavam dormindo para pegar o chave do carro do Antônio; QUE, entrou no quarto com as duas facas na cintura e um pedaço de pau na mão (cabo da enxada) para initimidar os dois; QUE, quando entrou no quarto o Antônio acordou e viu ele pegando as chaves do carro, foi quando reagiu dando uma paulada nele, deu uma paulada na cabeça dele, que sabia que a paulada dada poderia ter matado o Antônio, mas mesmo assim deu a paulada; QUE, então bateu no amigo dele que acordou, mas não se lembra onde bateu, que o Alexandre saiu correndo; QUE, ficou emluta corporal com o Antonio e dai pegou a faca para intimidar o Antonio durante a luta e o Antonio segurou a faca e tentou tirar da sua mão, ficou um tentando pegar a faca do outro, foi quando conseguiu tomar a faca e derrubar o Antonio no chão; QUE, saiu correndo e pegou sua mochila , seu celular , e foi embora com o carro do Antonio; QUE, no caminho retirou as duas placas do carro e jogou fora tirou sua camisa que estava com sangue e veio para Cuiabá; QUE, já em Cuiabá, por volta das 07 da manhã, ligou para o Thierry Augusto F. Peixoto, seu conhecido, para vender o carro para ele, que ele disse que tinha um comprador e então foi até ele (Thierry) próximo ao Shopping Pantanal onde entregou o carro para o Thierry, que lhe pagou o valor de R$ 4.000,00 mil reais
(...)”.

Desse modo, as provas produzidas nos autos, sobretudo os laudos periciais de lesão corporal n. 1.1.02.2021.009142-01 e 1.1.02.2021.009141-01, corroborado pelo depoimento das vítimas, comprovam que o apelante agiu imbuído de
animus necandi
, eis que golpeou diretamente na cabeça da vítima Antônio com um pedaço de madeira e tentou golpear a mesma região do corpo da vítima Alexandre – que se defendeu ao por o antebraço na frente.

Ao que se vê, o resultado morte era previsto objetivamente por ele, pois após atingir ambas as vítimas com pedaço de madeira, o apelante ainda continuou em luta corporal com a vítima Antônio com uma faca empunhada em seu peito, não conseguindo a atingir em razão de o ofendido ter, durante todo o tempo, segurado as mãos do acusado impedindo-o de realizar movimentos que lhe pudesse atingir.

Em que pese o apelante tenha alegado que não teve intenção em ceifar a vida das vítimas, ao agredir Antônio e tentar agredir Alexandre com pauladas na região da cabeça, assumiu o risco de produzir o resultado morte e posteriormente subtrair os bens da vítima, a caracterizar, sem sobra de dúvida, o crime de latrocínio tentado.

E nesse pormenor, merece observar que o dolo
, na tentativa de latrocínio, se extrai dos riscos causados pela ação do criminoso perante ao bem jurídico tutelado (patrimônio e vida) e como elemento subjetivo, consistente na consciência do agente é de extrema dificuldade probatória, porquanto tratar-se de comportamento íntimo, de modo que a decisão do magistrado, para comprovar a intenção do agente no momento da ação está ligada na valoração dos elementos objetivos do caso concreto.

Como visto, a defesa invoca a tese de que a
vítima Antonio permitiu/entregou o veículo para o apelante poder se apropriar.

O delito previsto no art. 168 do Código Penal prevê o seguinte:

“Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa”.

A apropriação indébita trata-se de crime de ação única, cujo comportamento nuclear se consubstancia no verbo apropriar-se (assenhorar-se, tomar para si) coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção, passando a agir arbitrariamente como se dono fosse.

No entanto, não se pode considerar que o apelante tenha tido a posse ou detenção do veículo, sob a alegação que a vítima lhe permitiu que levasse o carro para evadir-se do local, tendo em vista que foi sob agressões, ou seja, não se deu de boa fé a referida posse/detenção.

Assim, para que ficasse caracterizado a apropriação indébita, teria que a vítima ter entregue o bem de forma voluntária, não podendo ser empregada contra ela durante a execução qualquer tipo de violência, grave ameaça ou fraude, e como já destacado nos autos e devidamente provado, essa transferência não se deu de forma justa, pois envolveu agressões, luta corporal, não ocorrendo de forma livre e voluntária pelo ofendido ao apelante, o que demonstra os laudos de exame de corpo de delito das vítimas.

Não obstante, também teria que ter o agente a boa-fé, o que também não ficou caracterizado, tendo em vista que o apelante foi para o local com o intuito de subtrair o veículo e não devolvê-lo, já que logo após o crime levou o veículo para um indivíduo e recebeu em troca certa quantia em dinheiro.

Assim, diante do acervo probatório a configurar a tentativa de latrocínio, necessária é a manutenção da sentença condenatória, não havendo que se falar em desclassificação deste crime para o delito de apropriação indébita, eis que a versão defensiva não restou amparado por nenhum elemento probatório.

3)

Do reconhecimento de crime único
.

Por conseguinte, a defesa requer o
afastamento do concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), com o reconhecimento da ocorrência de crime único, alegando que houve a subtração do patrimônio de apenas uma vítima, ao passo que a pluralidade de tentativas de morte deveria ser considerada nas circunstâncias judiciais do crime - consequência do crime.

No entanto, o pleito defensivo não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo magistrado.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo ocorrendo apenas uma subtração, mas com resultado morte ou lesão grave contra duas vítimas, resta formalizado o concurso formal impróprio.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS CONSUMADO E TENTADO. TESE DA DEFESA QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. UM PATRIMÔNIO E ATENTADO CONTRA DUAS VIDAS. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, houve uma vítima fatal e uma seriamente ferida, e constou do acórdão hostilizado que, embora tenha havido somente um bem patrimonial objeto do roubo, foi atentado contra a vida de duas pessoas. 2. Não há ilegalidade, pois na ocorrência de dois crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal), ainda que com apenas uma subtração patrimonial, mas com dois resultados contra a vida, um consumado e outro tentado, a hipótese caracteriza concurso formal impróprio, art. 70, parte final, do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 658.087/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LATROCÍNIOS NA FORMA TENTADA. RESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. MAIS DE UMA VÍTIMA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. PROCEDÊNCIA. VÍTIMAS ALVEJADAS POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Esta Corte Superior, de forma reiterada, já decidiu que incide o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal) no crime de latrocínio, nas hipóteses em que o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos. Precedentes" (AgRg no REsp 1.251.035/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017). 2. Para efeito de apuração da fração da pena a ser reduzida pela tentativa do crime de latrocínio, é a proximidade de se levar a cabo a morte da Vítima que deve ser considerada e não a proximidade da consumação da subtração do bem patrimonial. 3. Ademais, o restabelecimento da fração mínima de redução da pena passou ao largo do reexame de fatos e provas, pois, para tanto, o decisum ora agravado baseou-se apenas na assertiva do Juízo sentenciante de que "[...] o iter criminis foi percorrido em sua integralidade (os agentes abordaram as vítimas, apontaram a arma e efetuaram disparos de arma de fogo, que atingiram os ofendidos) [...]." (fl. 298). 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1907409/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).

Desse modo, a decisão está amparada no entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça, que defende que não há ilegalidade na aplicação do concurso formal improprio, tal como aponta a defesa, uma vez que na ocorrência de dois crimes de tentativa de latrocínio, ainda que com apenas uma subtração patrimonial, mas com dois resultados contra a vida, caracterizando os desígnios autônomos e o acerto do concurso formal impróprio.

4)

Do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

A defesa requer, ainda, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e por consequência seja afastada a proibição constante na Súmula 231 do STJ, com a redução da pena abaixo do mínimo legal.

No entanto, nota-se que a atenuante da menoridade relativa já foi reconhecida na sentença, mas o magistrado deixou de reduzir a pena intermediaria, levando em consideração o Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, acertadamente.

É assente que por força do que determina a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça as penas não podem ser atenuadas aquém do mínimo legal,
in verbis:
“
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Isso porque, em observância ao princípio da legalidade, bem como ao critério trifásico de individualização da pena, adotado pelo Código Penal, artigo 68, não é permitido ao magistrado ultrapassar os limites mínimo e máximo abstratamente cominados para aplicação da sanção penal.

O Superior Tribunal de Justiça também decidiu, em diversas oportunidades, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal:

“(...) CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA SANÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. (...) 3. Com relação à atenuante da confissão espontânea, apesar da possibilidade de se reconhecer a sua incidência, nos termos do enunciado n. 545 da Súmula do STJ, sua aferição não implicaria em alteração do quantum de pena do paciente, em observância ao enunciado n. 231 da Súmula deste Tribunal. (...)”.
(STJ, HC 308.251/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 11/05/2017)
.

Assim, sem razão o pedido da defesa para que a atenuante possa conduzir a pena aquém do mínimo legal.

Com relação à confissão espontânea, não fora reconhecida na sentença, eis que o apelante se retratou em juízo e não confessou prática do delito de latrocínio, além de que o magistrado não se utilizou das inferências trazidas pelo apelante para formar sua convicção acerca da condenação, tendo se utilizado dos depoimentos das vítimas e dos policiais, para proferir a sentença condenatória.

Nos termos do enunciado da Súmula 545/STJ: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

Com efeito, a confissão, ainda que incompleta ou qualificada, pode ser reconhecida,
desde que utilizada para a formação do convencimento do julgador
, o que não ocorreu no caso dos autos.

5)

Da aplicação da fração máxima pela tentativa.

Por fim, busca o turno defensivo, a fixação do
quantum
de diminuição da pena em razão da tentativa, em 2/3 (dois terços).

Exposto o presente quadro, atenho-me ao percurso final, qual seja, a avaliação do artigo 14, inciso II, adequado ao caso concreto e o parágrafo único, que dispõe de balizas a determinar o
quantum
de diminuição poderá ser aplicado pelo magistrado julgador, ao delito tentado, ditames estes previstos no diploma legal supracitado.

Dispõe o artigo que:

“Art. 14 – Diz-se o crime:

II – tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único – Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços).”

Assim, tenho por oportuno abordar, ainda que de forma sucinta, os institutos do
iter criminis
e da tentativa.

O
iter criminis
consiste no caminho percorrido desde a concepção até o exaurimento do delito. Segundo entendimento de ZAFFARONI, seria:

“
o delito se inicia, cronologicamente, com uma ideia na mente do autor, que através de um processo que abrange a concepção (idéia criminosa), a decisão, a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento chega a afetar o bem jurídico tutelado na forma descrita no tipo
”
(ZAFFARONI, Eugênio Rául, et al. Manual de direito penal brasileiro – parte geral. São Paulo. Ed. RT, p. 698.)

Acerca da tentativa, esta não constitui crime autônomo, se caracterizando pela realização incompleta da figura típica.

Já sob a ótica de José Frederico Marques, a tentativa é:

“
é a execução iniciada de um crime, que não se consuma, por circunstâncias alheias à vontade do agente

(MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, Campinas, Ed. Bookseller, p. 367.)

No sentido de auxiliar na fixação do percentual justo e necessário a ser aplicado pelo juiz na dosimetria da pena aplicada, deve o judicante lançar mão do instituto do
iter criminis
, a fim de avaliar qual foi o percentual do caminho percorrido pelo condenado até o desfecho final do delito, que importou por circunstâncias alheias à vontade do agente, na sua não consumação.

Com o intuito de melhor avaliar como aferir esse percurso, disponho de interessante e insofismável entendimento cultivado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, conforme:

“
Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, todos do CP). 3. Dosimetria. Pedido de fixação do quantum de diminuição decorrente da tentativa em seu patamar máximo (2/3). Impossibilidade.
4. A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado. 5. Redução no mínimo legal (1/3) devidamente motivada.
6. Ordem denegada
.” (HC 118203, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 11-11-2013 PUBLIC 12-11-2013). (destaquei)

“(...).
2. Segundo orientação deste Superior Tribunal, o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito.
(...)”
(HC 168.299/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 21/03/2012)
. (destaquei)

Ademais, tal assunto já foi tema do Enunciado Orientativo n.º 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

Na sentença condenatória, o magistrado assim estabeleceu o
quantum
referente a tentativa:

“(...) Presente a causa de diminuição de pena correspondente a forma tentada dos crimes, aplico a fração mínima de 1/3 (um terço), para o crime cometido contra a vítima Antônio Cesar, diante do fato de que a vítima sofreu perigo de vida, e tendo em vista que o réu a atingiu em região letal, além de por aproximadamente 30 (trinta) minutos ter tentado golpeá-la com uso de faca, e a fração de 1⁄2 (metade), para o crime cometido contra a vítima Alexandre, diante do fato de que embora a vítima tenha sofrido perigo de vida, foi atingida por um único golpe que não chegou a atingir região letal, razão pela qual fixo essa em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, para o crime cometido contra a vítima Antônio Cesar e em 10 (dez) anos de reclusão para o crime cometido contra a vítima Alexandre”.

Nota-se que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau em relação aos patamares fixados, pois levou em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, o apelante não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, chegando quase ao final da consumação do crime, em especial à vítima Antônio.

Conforme consta dos autos, o apelante atingiu a vítima Antônio em região letal, além de ter tentado golpeá-la com uso de faca, permanecendo em luta corporal com a vítima por aproximadamente 30 (trinta) minutos, e com relação a vítima Alexandre, por ter sido atingida por um único golpe que não chegou a atingir região letal, a defesa aplicou a fração de metade, também de maneira escorreita e dentro da sua discricionariedade.

Desta feita, tenho que os patamares estabelecidos pelo magistrado
a quo
se mostram corretos e guardam razoabilidade com a realidade dos autos, não carecendo de alteração.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022